Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-54.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. REQUISITOS ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. Ao decidir a questão, se o julgador verifica que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já está suficientemente provada, não está obrigado a autorizar diligências desnecessárias ao desate da lide, sem caracterizar, portanto, cerceamento de defesa.
2. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC), sob pena de não ver atendido o seu pedido.
3. Não demonstrada nos autos a presença dos requisitos ensejadores à proteção possessória, o pedido de reintegração da posse deve ser rejeitado.
4. Inadmissível a pretensão de redução da verba honorária quando arbitrada no mínimo legal e em conformidade com os parâmetros consagrados no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
5. Recurso não provido.